Tribunal: TJDFT
Processo: 0722972-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0722972-19.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: CELSO JOSE DE ANDRADE PACIENTE: MATHEUS DE SOUZA PEREIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de MATHEUS DE SOUZA PEREIRA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 1a Vara Criminal de Samambaia/DF e como ilegal a decisão proferida no dia 31-maio-2021, que recebeu denúncia apresentada em seu desfavor, na qual lhe foi imputada a prática do crime previsto no art. 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal (processo n. 0707634-75.2021.8.07.0009). Informou o impetrante (Dr. Celso José Carbonaro de Andrade) que o Ministério Público descreveu na inicial acusatória que o paciente, no dia 22-fevereiro-2016, por volta das 9h30min, teria subtraído juntamente com LUCAS MATHEUS SOUSA E SILVA um veículo marca/modelo Nissan/Versa, de propriedade da vítima LEONARDO DA RIBEIRA NUNES. De acordo com o “Parquet”, o paciente teria ficado do lado de fora da residência para garantir o sucesso do crime. Afirmou que esse fato já foi investigado no âmbito da ação penal n. 2016.09.1.004898-0 (0003787-88.2016.8.07.0007) e resultou na condenação de LUCAS MATHEUS SOUSA E SILVA, réu confesso e que esclareceu que teria praticado o crime sozinho. Acrescentou que o paciente, por sua vez, foi condenado, juntamente com JAYRO LUIZ MENDES DE SOUZA MARTINUSSO pelo roubo de um veículo marca/modelo VW/Fox, também ocorrido em 22-fevereiro-2016, nos autos da ação penal n. 2016.01.1.030591-0, que tramitou perante a 2a Vara Criminal de Brasília. Explicou que, após o roubo desse veículo VW/Fox, o paciente e JAYRO se envolveram num acidente de trânsito e foram presos em flagrante. O automóvel marca/modelo Nissan/Versa pertencente a LEONARDO, por sua vez, foi encontrado no mesmo local do acidente, com as portas abertas. Informou que LEONARDO foi ouvido em Juízo na instrução da ação penal ação penal n. 2016.09.1.004898-0 e suas declarações foram contraditórias, pois, primeiramente, informou que não reconheceu MATHEUS e JAYRO como autores do roubo. No entanto, em seguida, disse o crime teria sido praticado por LUCAS (que foi condenado) e MATHEUS (denunciado por esse fato apenas recentemente). Ademais, asseverou que o proprietário do outro veículo envolvido no acidente, RAFAEL SEBASTIÃO MILAREPA VIEIRA DA SILVA, por sua vez, confirmou que o paciente estava no VW/Fox junto com JAYRO. Diante desse contexto, aduziu que a prova quanto à autoria do roubo do veículo VW/Versa é, no mínimo, insuficiente no que diz respeito ao paciente, de maneira que não há justa causa para a ação penal e, então, a denúncia oferecida nos autos da ação penal n. 0707634-75.2021.8.07.0009, imputando-lhe a prática desse crime, não deveria ter sido recebida. Requereu, liminarmente e no mérito, o trancamento da ação penal n. 0707634-75.2021.8.07.0009, em trâmite perante a 1a Vara Criminal de Samambaia/DF. O pedido liminar não foi apreciado num primeiro momento, uma vez que não haviam sido juntados documentos suficientes à compreensão da controvérsia na sua inteireza, de maneira que o impetrante foi intimado a apresentar documentação adicional (ID 27403120). A determinação foi cumprida e foram prestados alguns esclarecimentos (ID 27414831). Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Extrai-se dos autos que o Ministério Público apresentou denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática do seguinte fato: No dia 22 de fevereiro de 2016, por volta das 09h30, na QR 110, Conjunto 08, Casa 14, Samambaia/DF, CEP 72302-308, o denunciado, livre e conscientes, previamente ajustado e em unidade desígnios com LUCAS MATHEUS SOUSA E SILVA, subtraiu, em proveito de todos, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo: um automóvel NISSAN/Versa, placa PAG 9555/DF, um aparelho celular e demais bens descritos na ocorrência policial no 1657/2016 – 4a DP pertencentes à vítima LEONARDO DA RIBEIRA NUNES; bem como um aparelho celular, Samsung/Galaxy, e outros bens descritos na mencionada ocorrência policial, de propriedade da ofendida LEILA CECÍLIA PORTO SANTOS. Consta que, nas circunstâncias acima descritas, o MATHEUS e LUCAS avistaram as vítimas no interior do imóvel e resolveram praticar o crime. Em seguida, enquanto MATHEUS permanecia do lado de fora da casa a fim de garantir o sucesso do crime, LUCAS adentrou o imóvel e abordou as vítimas. Ato contínuo, LUCAS apontou o simulacro de arma de fogo para a filha de 7 anos das vítimas e determinou a entrega das chaves do carro, tendo em seguida puxado as chaves das mãos de LEONARDO DA RIBEIRA. Não satisfeito, o denunciado ainda subtraiu os demais pertences do ofendido LEONARDO DA RIBEIRA e da vítima LEILA CECÍLIA, conforme acima descritos. Ato contínuo, já na posse dos bens subtraídos, LUCAS encontrou com MATHEUS na garagem e fugiram no NISSAN/Versa. Ocorre que, por volta das 21h30 daquele mesmo dia, o automóvel subtraído teria se envolvido em um acidente de trânsito em Taguatinga, ocasião em que policiais militares, cientes da ocorrência do roubo, lograram prender o denunciado em flagrante delito após breves diligências. LUCAS foi condenado na Ação Penal no 2016.09.1.004898-0, já transitada em julgado, que tramitou na 2a Vara Criminal de Samambaia. MATHEUS foi reconhecido como comparsa de LUCAS na Ação Penal no 2016.01.1.030591-0 e no termo de declaração de fl. 115. Diante do exposto, estando incurso o denunciado nas penas do artigo 157, § 2o, inc. II, do CP, requer o Ministério Público seja recebida a presente denúncia e instaurada, por conseguinte, a ação penal, citando-se o denunciado para responder à acusação, por escrito, designando-se data para audiência, intimando-se as testemunhas ao final arroladas e o denunciado para se fazerem presentes à competente audiência, sem prejuízo da apresentação oportuna de outras provas, prosseguindo o processo nos seus ulteriores termos até final sentença condenatória, com fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pelo delito, o que se esclarecerá quando da realização da audiência de instrução, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. (ID 27414832) Por sua vez, a douta autoridade judiciária indicada como coatora entendeu que foi cumprido o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal e que não estavam presentes as hipóteses previstas no art. 395, portanto, recebeu a denúncia, no dia 31-maio-2021. Confira-se: Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor de MATHEUS DE SOUZA PEREIRA, parte devidamente qualificada na peça exordial. Presentes os requisitos formais exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal e, não vislumbrando as hipóteses arroladas do art. 395 do mesmo diploma processual, RECEBO A DENÚNCIA oferecida contra o acusado pela prática, em tese, da conduta descrita no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. Registre-se e cadastre-se. (ID 27414836) Cumpre esclarecer que a resposta à acusação havia sido oferecida pela Defensoria Pública, não obstante, o paciente, em seguida, constituiu Defesa, que requereu a restituição do prazo para a apresentação de uma nova resposta (ID 27414837). O pedido foi indeferido, por meio de decisão proferida no dia 22-junho-2021, não obstante, o Magistrado permitiu que a Defesa arrolasse novas testemunhas antes da audiência de instrução, caso considerasse necessário, devendo indica-las com antecedência suficiente para a realização da intimação, “in verbis”: Trata-se de ação penal movida em desfavor de MATHEUS DE SOUZA PEREIRA. Os autos vieram conclusos para análise do pedido formulado pela defesa constituída, de reabertura do prazo para apresentação de resposta à acusação (ID 95429185). Contudo, observo que o processo já se encontra saneado, e o momento para a apresentação de resposta à acusação, precluso. Caso a Defesa constituída entenda ser necessário arrolar outras testemunhas diversas da acusação, poderá fazê-lo antes da audiência de instrução, desde que as forneça em tempo hábil para as diligências de intimação. Assim, indefiro o pedido formulado. Prossiga o processo por seus termos precedentes. (ID 27414838) Pois bem. Em que pesem as alegações da Defesa, não se verifica urgência – “periculum in mora” – para justificar o deferimento de medida liminar, uma vez que o feito está em fase bastante incipiente, ao passo que o “habeas corpus” é ação de natureza constitucional de rito célere. Portanto, não há prejuízo em se aguardar uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 19 de julho de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator